Tribunal: TJBA
Processo: 8066249-39.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066249-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANO SANTANA DA SILVA SANTOS Advogado(s): BALTAZAR VIEIRA CABRAL JUNIOR, LUCIANO CORREIA VIEIRA, SILVIO SILVA PINHEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA CARGO DE PERITO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem em favor de candidato desclassificado em concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil da Bahia, sob o fundamento de inapto no Teste de Aptidão Física (TAF), determinando sua reintegração nas etapas seguintes do certame e, caso aprovado, sua nomeação e posse. O embargante alega omissão quanto à exigência legal e editalícia do TAF, sustentando que o acórdão afastou tal exigência sem declaração de inconstitucionalidade da norma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao afastar a exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) prevista em lei e no edital do certame, sem a devida declaração de inconstitucionalidade da norma correspondente. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado reconhece expressamente a existência de previsão legal e editalícia do TAF, mas realiza o controle de conformidade da aplicação da norma com os princípios constitucionais, concluindo pela desnecessidade de declaração de inconstitucionalidade. A decisão embargada fundamenta-se na análise da razoabilidade e proporcionalidade da exigência do TAF para o cargo de Perito Criminal, cujas atribuições são eminentemente técnicas e não demandam esforço físico acima do padrão. A jurisprudência consolidada admite o controle judicial de atos administrativos quando demonstrada violação a princípios constitucionais, sem que isso implique em declaração de inconstitucionalidade da norma, afastando a aplicação da Súmula Vinculante nº 10. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão é inadequada, não se prestando à modificação do julgado por simples inconformismo da parte. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 97; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 11.370/09, arts. 61 e 63. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066249-39.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ADRIANO SANTANA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .